Tribunal: TJSP
Processo: 1015912-71.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
ção, sob pena de deserção. Inércia. Pressuposto de admissibilidade recursal desatendido. Deserção caracterizada (art. 1.007, caput, do CPC). Recurso não conhecido.
(TJSP; Apelação Cível 1015912-71.2020.8.26.0114; Relator (a): Rômolo Russo; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 10a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/11/2021; Data de Registro: 12/11/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Adjudicação Compulsória

Relator(a):

Rômolo Russo

Comarca:

Campinas

Órgão julgador:

7a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

10/11/2021

Data de publicação:

12/11/2021

Ementa:

APELAÇÃO. Preparo insuficiente. Concessão de prazo para complementação, sob pena de deserção. Inércia. Pressuposto de admissibilidade recursal desatendido. Deserção caracterizada (art. 1.007, caput, do CPC). Recurso não conhecido.